Tribunal: TJES
Processo: 0000595-60.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000595-60.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: ROSANE DA SILVA CURCIO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000595-60.2015.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADA: ROSANE DA SILVA CURCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação de Execução Fiscal de Dívida Ativa” ajuizada pelo Município de Aracruz em desfavor de Rosane da Silva Cúrcio, objetivando cobrar o valor histórico de R$ 1.050,25 (um mil, cinquenta reais e vinte e cinco centavos), referente a dívida de IPTU.

No âmbito da sentença de fls. 25/25-v, o MM Juiz de piso declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Da fundamentação da sentença extrai-se o seguinte trecho:

“Destaque-se que o débito em cobrança nos presentes autos é inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Decreto Municipal no 34.649, publicado em 10/09/2018 no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, além de fixar um mínimo para propositura de ação fiscal, prevê a desistência de créditos já constituídos quando abaixo deste valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais), senão vejamos:

Art. 5° - Fica a Procuradoria-Geral do Município de Aracruz autorizada a desistir das Ações de Execução Fiscal ajuizadas pelo Município, cujo débito principal seja igual ou inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Já o § 2o do mesmo artigo diz:

§2° - Nos casos em que houver a desistência, descrita no caput do presente artigo, a Procuradoria-Geral do Município deverá prosseguir na cobrança da dívida, atualizada e acrescida de eventuais despesas legais, pelos meios administrativos permitidos, como o protesto do título em cartório.

No presente caso, conforme já exposto, o débito, objeto da presente demanda, está abaixo do mínimo previsto para o ajuizamento de ação fiscal.

A meu ver, manter o prosseguimento da ação mostra-se antieconômico, pelo descompasso entre o custo e o benefício demandado.

Assim, o caminho a trilhar é o da extinção sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir, conforme dispõe o artigo 485, VI do Código de Processo Civil, vez que, não há dúvidas de que ausente está o binômio necessidade/utilidade.”

Em suas razões recursais (fls. 40/43) o Município pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, CF) e (ii) a impossibilidade de adoção de meios administrativos de cobrança do débito.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. De início, revela-se imprescindível proceder a uma análise atenta do artigo 5º do Decreto nº 34.649 do Município de Aracruz, citado pelo MM Juiz sentenciante e reproduzido nas linhas acima.

Da leitura do dispositivo legal citado, verifica-se que o legislador municipal não vedou o ajuizamento de ações fiscais para cobrança de dívidas abaixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), mas apenas autorizou a desistência das mesmas. Trata-se, portanto, de ato discricionário da esfera do Executivo Municipal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, no seguinte sentido:

“Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)" (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008). 3. Recurso especial provido, em parte, para determinar o prosseguimento da execução fiscal” (STJ - REsp: 1319824 SP 2012/0012840-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/05/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2012)

No mesmo sentido é o verbete sumular nº 452 do STJ: “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Ademais, conforme alegado pelo Município na petição de fl. 27, a executada reside fora do Estado do Espírito Santo e o convênio existente para cobrança via protesto abarca somente os contribuintes com endereço dentro do Estado, não sendo possível a cobrança do crédito pelos meios administrativos.

Portanto, em meu sentir, cabe ao Procurador Geral do Município o juízo de conveniência e oportunidade a respeito da extinção das execuções fiscais de pequenos valores, de modo que, tratando-se de ato discricionário administrativo, a atuação do Judiciário se mostra dispensável no caso, em respeito ao princípio da separação dos poderes, de maneira que e extinção do processo pelo Juízo a quo não foi acertada.

No mesmo sentido já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça em hipótese análogo a dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALORES CONSIDERADOS IRRISÓRIOS PELO JUÍZO A QUO. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. ART. 5º DECRETO 34.649. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Da leitura do art. 5º do Decreto Municipal 34.649, não verifico a imperatividade interpretada pelo juízo de 1º grau. 2. Isso porque, entendo que o caso em tela configura situação em que o legislador concebeu discricionariedade ao Chefe do Poder executivo para a prática do ato administrativo, no qual positivou a faculdade da Administração Pública em executar quantias iguais ou inferiores que 3.000,00 (três mil reais), mas não trouxe a desistência nesses casos como obrigatória. 3. Se utilizar do Poder Judiciário para exigir interpretação diversa à norma municipal implica em invasão de competência do Executivo, haja vista o Judiciário não deter poder típico e capacidade para saber, determinar e impor ao Município de não cobrar valores que, a rigor, pertencem à sociedade, pois isso se dá por meio da administração pública que analisa suas necessidades econômicas. Precedentes STJ. Súmula 452 STJ. [...] 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006110066351, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para, anulando a r. sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE DÉBITO DE IPTU INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO JUIZ A QUO POR CONSIDERAR A QUANTIA IRRISÓRIA E A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de “Ação de Execução Fiscal de Dívida Ativa” ajuizada pelo Município de Aracruz objetivando a cobrança do valor histórico de R$ 1.050,25 (um mil, cinquenta reais e vinte e cinco centavos), referente a dívida de IPTU. 2. Extinção prematura do processo pelo MM Juiz de piso por considerar que a quantia é irrisória, não justificando o interesse de agir. 3. De acordo com o artigo 5º do Decreto nº 34.649, o legislador municipal não vedou o ajuizamento de ações fiscais para cobrança de dívidas abaixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), mas apenas autorizou a desistência das mesmas. Trata-se, portanto, de ato de discricionário da esfera do Executivo Municipal. 4. Inteligência da Súmula nº 452 do STJ: “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”. 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.